Tribunal: TJSP
Processo: 2063267-04.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. INDEFERIMENTO. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS ENTRE AS PARTES. COMPLEXIDADE NÃO DEMONSTRADA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela executada nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação declaratória,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. INDEFERIMENTO. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS ENTRE AS PARTES. COMPLEXIDADE NÃO DEMONSTRADA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela executada nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação declaratória, insurgindo-se contra decisão que indeferiu o pedido de liquidação por arbitramento, com realização de perícia contábil.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia consiste em averiguar: (i) se a divergência entre as planilhas apresentadas pelas partes e a alegada complexidade dos cálculos justificam a liquidação por arbitramento, com base no art. 509, I, do CPC/15; (ii) se os elementos constantes dos autos são suficientes para a apuração do valor devido sem necessidade de perícia técnica.
III. Razões de Decidir
3. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. Afastada. Hipótese em que é possível a apuração do "quantum debeatur" por meio de cálculos aritméticos (CPC/15, art. 509, § 2o). Entendimento que não é alterado por constar no título executivo que a liquidação seria por arbitramento, eis que presentes os elementos necessários para a elaboração dos cálculos, dispensando a referida etapa, sem violar a coisa julgada (STJ, Súmula 344).
IV. Dispositivo e Tese de julgamento
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A liquidação por arbitramento somente é cabível quando efetivamente necessária à apuração do valor devido, não sendo a divergência entre cálculos das partes, desacompanhada de complexidade técnica, motivo suficiente para sua realização.